Tribunal: STJ
Processo: 0709933-63.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978136 - AL(2025/0242029-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: GERALDO SAMPAIO GALVÃO - AL008149
DANIEL DE ALMEIDA SALVADOR - AL008685
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ADVOGADOS
: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS - AL004545
CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE LIRA - AL011646
PLÍNIO RÉGIS BAIMA DE ALMEIDA - AL012354B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. RECURSO DO
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ALAGOAS, NA
QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS AGENTES DE
COMBATES ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.
ALEGAÇÃO DE QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOI
SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA SUPRESSÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REALIZAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL. PERCENTUAL DE 20%. TERMO INICIAL PARA
PAGAMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que falar na existência dos vícios do
quando
art. 489
a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda
que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada.
Também não viola o
do
o julgado que apresenta
art. 1.022
CPC/2015
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários
ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA55177624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e42c183f-7eb5-4dea-b8c0-3d1dc08bb89f

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e42c183f-7eb5-4dea-b8c0-3d1dc08bb89f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978136 - AL(2025/0242029-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: GERALDO SAMPAIO GALVÃO - AL008149
DANIEL DE ALMEIDA SALVADOR - AL008685
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ADVOGADOS
: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS - AL004545
CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE LIRA - AL011646
PLÍNIO RÉGIS BAIMA DE ALMEIDA - AL012354B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. RECURSO DO
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ALAGOAS, NA
QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS AGENTES DE
COMBATES ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.
ALEGAÇÃO DE QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOI
SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA SUPRESSÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REALIZAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL. PERCENTUAL DE 20%. TERMO INICIAL PARA
PAGAMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que falar na existência dos vícios do
quando
art. 489
a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda
que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada.
Também não viola o
do
o julgado que apresenta
art. 1.022
CPC/2015
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários
ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCLA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA
GRATUITA. REJEITADA. RECURSO DO SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE
DE ALAGOAS, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS AGENTES
DE COMBATES ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. ALEGAÇÃO DE QUE
O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOI SUPRIMIDO. DE FORMA ABRUPTA, DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS DURANTE O PERÍODO DE
JANEIRO A JULHO DE 2013. PEDIDOS QUE VISAM AO PAGAMENTO DOS
VALORES RETROATIVOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR
DE RS 1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA SERVIDOR SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA
DE PROVA ACERCA DA SUPRESSÃO DO ADICIONAL DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUE DESCREVE ALGUMAS
SITUAÇÕES FÁTICAS CLASSIFICADAS COMO INSALUBRES, COM SEUS
RESPECTIVOS GRAUS DE EXPOSIÇÃO, DEFINE A BASE DE CÁLCULO DO
ADICIONAL E A MARGEM DE PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA À
Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUBMETIDO ÀS CONDIÇÕES ALI INDICADAS.
PREVISÃO LEGAL QUE PERMITE A AFERIÇÃO DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES
INSALUBRES POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
QUE VEM RECONHECENDO O DIREITO DOS AGENTES DE COMBATES ÀS
ENDEMIAS, APÓS A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL, NO PERCENTUAL DE
20% (VINTE POR CENTO). TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE
QUALQUER VALOR ANTERIORMENTE A ESSA DATA. DANO MORAL
INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Da petição de agravo interno, conferem-se as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:
[...]
É óbvio, portanto, que ao afirmar que “as alegações do ente municipal não se
confundem com admissão de que houve supressão indevida do adicional”, sem explicar o
porquê, e negar-se a motivar tal interpretação dos arts. 374, II e 389 do CPC no julgamento
dos embargos de declaração, a Corte de primeiro grau produziu uma decisão genérica, na
forma do
§ 1o, III, do CPC.
art. 489,
[...]
Como se vê, essa relatoria simplesmente afirmou que tais alegações importariam,
necessariamente, em revolvimento de matéria fático-probatória, sem fazer o cotejo entre os
motivos determinantes da Súmula 7 e as circunstâncias do caso concreto. Assim, não
explicitou em que medida o enfrentamento das teses do REsp resultaria no reexame da
matéria fático-probatória; tampouco apontou em que consistiriam os pretensos defeitos da
fundamentação recursal quanto ao dissenso jurisprudencial que, como se verá adiante,
simplesmente não existem.
[...]
A violação ao
do CPC é óbvio, portanto, e segundo essa Corte “o
art. 389
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados”.2 Ademais, a tese recursal foi apreciada no trecho
acima, pela Corte de origem, exatamente sob o prisma suscitado pelo recorrente no apelo
nobre.
Assim, diferentemente do que consta da decisão agravada, houve sim o
prequestionamento dos arts. 373, II, 374, II e 389, do CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do
com base nos
CPC/2015,
seguintes fundamentos:
[...]
Na hipótese vertente, o embargante aponta, inicialmente, que o julgado estaria
eivado de vícios de omissão, precisamente pelo fato de não ter reconhecido que a supressão
do adicional de insalubridade seria fato incontroverso, por ter o Município alegado em
contestação sua supressão. Registradas as referidas premissas, observa-se que o julgado não
apresenta os vícios apontados pelo recorrente. Isso porque é indubitável que este órgão
julgador expressamente tratou do argumento trazido no bojo dos presentes aclaratórios.
Todavia, parte da controvérsia seria o preenchimento dos requisitos da Lei Municipal
n.
para admitir o pagamento do referido adicional, o que necessita de laudo
4973/2000
pericial, este último o marco constitutivo do direito. A conferir:

[...] Da leitura dos dispositivos legais transcritos, percebe-se que o legislador
municipal previu o direito à remuneração adicional daqueles servidores que
trabalham habitualmente sob condições insalubres, estabeleceu claramente as
alíquotas que incidiriam a depender do grau de exposição (máximo, médio e
mínimo), indicou a base de cálculo para incidência dos referidos percentuais e,
finalmente, previu algumas situações fáticas com seus respectivos enquadramentos
em conformidade com os graus de insalubridade. Assim, em princípio, para os
servidores que se encontrem inequivocamente inseridos nas situações descritas nos
parágrafos citados, todos os requisitos necessários à incidência da norma encontram-
se previstos; garantindo-se, ope legis, o direito à percepção do adicional. Porém, o
legislador não excluiu outras hipóteses em que os pagamentos dos adicionais de
insalubridade podem ser efetivados, desde que submetidos à prévia perícia técnica
destinada a avaliar as condições de trabalho a que se encontrem submetidos os
servidores, inclusive para fins de definição do grau de exposição, conforme disposto
no
acima transcrito. Nestes casos, o pagamento do adicional de insalubridade
art. 86,
dependeria de um ato administrativo complementar, identificando o exercício de
atividade insalubre, por meio de laudo pericial, o qual servirá como marco temporal
constitutivo do direito, conforme entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, em Procedimento de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL 413,
nos seguintes termos: (fl.
) (sem grifos originários)
350/351
[...]
Além disso, da simples análise das razões recursais quanto às questões acima
mencionadas, constata-se o mero inconformismo da parte recorrente que, insatisfeita
com o resultado obtido, insiste em levar adiante a discussão, numa mera tentativa de
reexaminar a justiça do julgado, o que não se admite na estreita via dos embargos de
declaração.
[...]

Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

Assim, não há que falar na existência dos vícios do
quando a Corte
art. 489
de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca pagamento do adicional
de insalubridade, vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela impossibilidade de pagamento do
referido adicional antes de homologado o laudo pericial posto que inexistente o suporte
fático que a lei alberga proteger.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018)
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: e2af1f06-c539-4275-89f2-a237eebc51bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.136 / AL
Número Registro: 2025/0242029-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099336320168020001 7099336320168020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS
ADVOGADOS : GERALDO SAMPAIO GALVÃO - AL008149
DANIEL DE ALMEIDA SALVADOR - AL008685
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ADVOGADOS : VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS - AL004545
CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE LIRA - AL011646
PLÍNIO RÉGIS BAIMA DE ALMEIDA - AL012354B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DE ALAGOAS
ADVOGADOS : GERALDO SAMPAIO GALVÃO - AL008149
DANIEL DE ALMEIDA SALVADOR - AL008685
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ADVOGADOS : VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS - AL004545
Documento eletrônico VDA55147556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 15c4305f-79d6-47f6-914b-972e07467f18

CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE LIRA - AL011646
PLÍNIO RÉGIS BAIMA DE ALMEIDA - AL012354B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 15c4305f-79d6-47f6-914b-972e07467f18